Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735289-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC VANTAGENS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: JOSUE DE SOUZA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MC VANTAGENS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, Dr. Júlio Roberto dos Reis, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por JOSUÉ DE SOUZA RAMOS em face de AMG IMPORTS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, deferiu em parte o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para integrar ao polo passivo os sócios ALEX, THIAGO, FRANCK e PEDRO para que respondam solidariamente à satisfação da obrigação, bem como o redirecionamento da execução em face das devedoras subsidiárias GIGANTE PREMIUM e MC VANTAGENS, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 63224783), a empresa agravante sustenta, em singela síntese, que “não há identidade de sócios entre as referidas empresas, o que impede o reconhecimento de grupo econômico conforme os critérios estabelecidos pela jurisprudência. Assim, a ausência de sócios em comum reforça a inexistência de vínculo suficiente para caracterizar a formação de um grupo econômico, uma vez que, para que se configure tal grupo, é necessário demonstrar uma atuação conjunta e coordenada das empresas, o que, no presente caso, não se verifica.” Diz que “a identificação errônea de um dos envolvidos no processo criminal e a falta de identidade entre os sócios das empresas apontadas demonstra que não há base legal para a caracterização de grupo econômico e, consequentemente, não se pode falar em execução contra a empresa MC VANTAGENS. Assim, diante da ausência de prova concreta da atuação coordenada ou de qualquer confusão patrimonial entre as empresas envolvidas, deve ser afastada a tese de grupo econômico, preservando-se a autonomia patrimonial de cada uma delas.” Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada em relação à empresa agravante. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada “para retirar a empresa MC VANTAGENS do polo passivo da presente demanda, posto que, não tem nada a ver com a dívida em comento, e, não é parte de grupo econômico com a devedora originária.” É o breve relatório. DECIDO A legislação processual civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica da empresa devedora, a fim de se incluir no polo passivo da demanda os sócios Alex de Sousa Melo, Tiago Aragão dos Santos, Franck Ferreira de Sousa, Pedro Henrique Galvão de Araujo e Cristiano Favilla Elias. Restaram citados os sócios PEDRO (ID no 165603870) e CHRISTIANO (ID no 168294419). O sócio CHRISTIANO apresentou impugnação ao incidente ao ID no 170470099, a sustentar a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, bem como arguiu que a empresa MC VANTAGENS sequer é parte executada no processo. Ao ID no 172313016, o sócio TIAGO compareceu espontaneamente e ofertou impugnação ao incidente, a suprir a falta de sua citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Em síntese, suscita que ele e sua empresa GIGANTE PREMIUM são partes ilegítimas a figurarem no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que inexiste nos autos qualquer prova de vinculação deles com o negócio jurídico firmado com o autor. Pondera que as empresas são distintas e com sócios diversos, inexistindo grupo econômico. Pleiteia a rejeição do incidente. Os sócios ALEX e FRANCK restaram citados por edital (ID no 189560435) e, representados pela Curadoria de Ausentes, ofertaram impugnação ao ID no 196214244, a requererem a rejeição do incidente, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos autorizadores. Por fim, o sócio PEDRO apresentou impugnação ao ID no 196325990, a sustentar que era apenas funcionário da empresa GIGANTE PRÊMIUM e que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que inexiste nos autos qualquer prova de sua vinculação com o negócio jurídico firmado entre o credor e a devedora originária. Requer a rejeição do incidente. O credor se manifestou-se aos ID's 198563221 e 198563224, a refutar as alegações apresentadas pelos sócios e a requerer o acolhimento do incidente com a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e a inclusão dos sócios no polo passivo da lide. Decido. Tratando-se de relação de consumo, ou, mais especificamente, de tutela executiva decorrente de condenação lastreada em relação de consumo (ID no 99345360), aplicável à espécie o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor), que contém requisitos mais tênues para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do artigo 50 do Código Civil (Teoria Maior). Tal medida de justifica uma vez que a hipossuficiência do consumidor é presumida, justificando a existência de um sistema que o proteja e facilite sua defesa. Dita o já citado artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor que haverá a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora em caso de "falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração". O §5o do mesmo artigo estipula ainda que "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Note-se que o dispositivo não estipula como condição para o deferimento do incidente o esgotamento dos meios para localização de bens da parte devedora. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados associada ao fato de que não foram localizados bens em nome da empresa executada, mas identificado registro de debêntures em nome dos respectivos sócios, caracterizando confusão patrimonial, é de se reconhecer o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1311014, 07443393620208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 21/1/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." 3. Considerando a relação de consumo e a dificuldade de ressarcimento do consumidor, têm-se como presentes os requisitos estabelecidos para a aplicação da teoria menor, razão pela qual a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica é medida impositiva.. 4. Recurso não provido. (Acórdão no 1303666, 07086892520208070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 18/12/2020) Quanto à legitimidade ad causam dos nomeados ao incidente, embora o ato constitutivo da devedora aponte formalmente apenas ALEX como sócio administrador, a prova dos autos aponta que THIAGO, FRANCK e PEDRO também agiram em comunhão de esforços na consecução da atividade econômica da empresa devedora, inclusive aponta o credor que FRANCK foi beneficiário de parte do pagamento efetuado, a corroborar as imputações e provas indicadas nos autos de no 0004744-05.2019.8.07.0001 (ID no 157178772), apontado pelo credor como prova emprestada para amparar o seu pleito (art. 372 do CPC). Assim, resta satisfatoriamente demonstrado que todos estavam à frente do empreendimento, praticando atos de gestão e administração, sendo destinatários do total ou de parte dos lucros da atividade econômica, sendo considerados, para os fins da responsabilidade civil neste feito, como sócios de fato. Logo, deve o feito prosseguir também em relação aos sócios ALEX, THIAGO, FRANCK e PEDRO. Quanto à alegação de existência de grupo econômico da empresa devedora com as empresas GIGANTE PREMIUM (CNPJ no 10.334.169/0001-31) e MC VANTAGENS (CNPJ no 27.688.238/0001-08), consoante entendimento jurisprudencial predominante, verificada situação a ensejar a aplicação da denominada Teoria Menor da disregard doctrine, o reconhecimento da existência de grupo econômico pressupõe unicamente a demonstração da coincidência do quadro societário das sociedades empresárias, por grupo de fato ou de direito. No caso dos autos, observa-se que a empresa GIGANTE PREMIUM e a ora devedora estão localizadas no mesmo logradouro, bem como há identidade entre as atividades exercidas, e ainda que inexista coincidência na composição diretiva, observa-se dos autos que as empresas e seus sócios atuavam em conjunto, situação caracterizadora de grupo econômico de fato. A robustecer os fundamentos desta decisão, cita-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. NOVOS AGRAVOS INTERNOS. PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS AGRAVOS INTERNOS. NÃO CONHECIDOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 2.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que não se mostra devida a desconsideração da personalidade jurídica e alcance do patrimônio do seu sócio administrador. 3. A interposição de dois agravos internos é vedada pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundos agravos internos não conhecidos. 4. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 5. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, como ocorre no presente caso. 5.1. Acrescenta-se, ainda, que foram empenhados meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, contudo, sem êxito. 6. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico da executada, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). 6.1. In casu, restou demonstrada a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação de grupo de fato e de direito. 7. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, as decisões devem ser mantidas. 8. Agravos Internos no 0732602-65.2022.8.07.0000, 0732608-72.2022.8.07.0000 e 0732608-72.2022.8.07.0000 parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Agravo Interno no 0732184-30.2022.8.07.0000 conhecido e não provido. Segundos Agravos Internos não conhecidos. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1676722, 07321843020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023) Em relação à empresa MC VANTAGENS, consta da prova dos autos e da prova emprestada apontada pelo credor (0004744-05.2019.8.07.0001) que esta também seria utilizada de forma conjunta pelos sócios em suas transações, a também caracterizar o grupo econômico e a confusão patrimonial. Portanto, considerando que as diligências empreendidas nos autos, mediante sistemas conveniados, apontam para a insuficiência de bens da devedora originária, já decorrido prazo substancial sem que se alcance a satisfação da obrigação, exsurge na espécie a responsabilidade subsidiária das empresas integrantes do grupo econômico, admitindo-se o redirecionamento da execução ao patrimônio das pessoas jurídicas indicadas pela parte credora. Veja-se que, embora na referida Ação Penal (0004744-05.2019.8.07.0001), em trâmite perante o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, ainda não tenha ocorrido pronunciamento de mérito quanto aos fatos delitivos imputados pelo Ministério Público, sem condenação transitada em julgado, as esferas civil e criminal são independentes e os elementos de prova coligidos são suficientes para a formação do convencimento acerca da responsabilidade civil. Por fim, em relação ao sócio CHRISTIANO, apenas consta que seria administrador não sócio da empresa MC VANTAGENS, mas o ordenamento jurídico não admite a desconsideração atípica pretendida (per saltum). Ora, a responsabilização solidária ou subsidiária com amparo na desconsideração da personalidade jurídica impõe que o terceiro não poderá integrar o título executivo por progressão, porquanto deverá "ser chamado só quando o devedor original, direto ou material (devedor principal) não quitar a dívida, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta" (REsp. 1356992/SP, voto do Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe 28.8.2020). Portanto, a aplicação do instituto da disregard doctrine quanto aos administradores não sócios se dá mediante critérios estabelecidos pela Teoria Maior, obedecida a integração progressiva dos sócios, após exaurimento dos respectivos bens. Nesse aspecto, a despeito do esforço argumentativo do credor, não se verifica na espécie a efetiva participação do citado administrador na relação jurídica subjacente. Isto porque a má-fé dos controladores (consilium fraudis) não se presume. A corroborar o entendimento, confira-se julgado da Corte Superior: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CITAÇÃO. [...] 8. Da clara redação do art. 82 da Lei n. 11.101/2005 é possível inferir que a norma se refere à apuração, no juízo da falência, da responsabilidade pessoal dos sócios e administradores da própria empresa falida, e não de outras empresas que guardem com aquela alguma relação de controle. 9. Nos termos do art. 50 do CC, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade somente pode atingir o patrimônio dos sócios e administradores que dela se utilizaram indevidamente, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 10. É de curial importância reiterar que, principalmente nas sociedades anônimas, impera a regra de que apenas os administradores da companhia e seu acionista controlador podem ser responsabilizados pelos atos de gestão e pela utilização abusiva do poder; sendo certo, ainda, que a responsabilização deste último exige prova robusta de que esse acionista use efetivamente o seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar os órgãos da companhia. 11. No caso, o recorrente retirou-se da administração da sociedade em 1984 e dos quadros sociais em 1985, ou seja, 4 ou 5 anos antes dos fatos geradores do decreto de desconsideração. A decisão é de 2009, vale dizer, 24 anos após sua saída da Cobrasol, ressoando inequívoca, a meu juízo, a impossibilidade de que a supressão da personalidade jurídica da aludida empresa possa atingir seu patrimônio. 12. Outrossim, verifica-se que não foi nem mesmo demonstrada a prática de atos fraudulentos por parte do recorrente, haja vista não ter o Tribunal a quo especificado quais as provas que embasaram a sua convicção nesse sentido, limitando-se a crer, de forma subjetiva, que o ex-sócio controlava a referida sociedade de forma indireta. 13. Recurso especial de Solano Lima Pinheiro e outro não provido. Recurso especial de Naji Robert Nahas provido. (REsp 1412997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 26/10/2015) Veja-se ainda que o reconhecimento da comunhão de esforços das empresas integrantes do mesmo conglomerado econômico é conduta esperada para a espécie e não configura a confusão patrimonial entre pessoa jurídica e o administrador não sócio que autorize da desconsideração da personalidade jurídica, já que a assunção de obrigações entre as empresas coligadas decorre de expressa imposição legal do liame de responsabilidade subsidiária e o cumprimento de dever legal não pode ser lançado à mesma sorte do cometimento de abuso da personalidade jurídica. Diante disso, por ora, não se verifica fundamento para a presença do administrador CHRISTIANO no polo passivo da execução, tampouco se admite a sua inclusão per saltum, motivo pelo qual reconheço a sua ilegitimidade passiva ad causam e determino a sua exclusão do feito. Firme em tais fundamentos, DEFIRO EM PARTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para integrar ao polo passivo os sócios ALEX, THIAGO, FRANCK e PEDRO para que respondam solidariamente à satisfação da obrigação. DEFIRO ainda o redirecionamento da execução em face das devedoras subsidiárias GIGANTE PREMIUM e MC VANTAGENS. Lado outro, INDEFIRO os requerimentos em desfavor do administrador não sócio CHRISTIANO. Incluam-se os sócios e as empresas coligadas no polo passivo da execução, excluindo-se as demais partes interessadas. Anote-se. Intimem-se os sócios para pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção de medidas expropriatórias. Publique-se para os devedores TIAGO e PEDRO. Expeça-se edital para os devedores ALEX e FRANCK. Dê-se vista à Curadoria Especial. Em relação às empresas GIGANTE PREMIUM e MC VANTAGENS, promova-se a pesquisa de ativos via convênio Sisbajud, desde já intimado o credor para que instrua o feito com planilha atualizada no prazo de 5 (cinco) dias. Efetivada a penhora, intime-se pessoalmente para eventual contraditório. Intimem-se.” No caso, por tratar-se de demanda consumerista, se faz dispensável perquirir sobre o estado de insolvência do fornecedor, ou outras hipóteses permissivas da desconsideração da personalidade jurídica, sempre que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme previsto no § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Na espécie, considerando que a ação originária é analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que a teoria relativa à desconsideração da personalidade jurídica, aplicada ao caso em comento, é a Teoria Menor, a qual não exige a prova da fraude ou do abuso de direito, nem, sequer, a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica. Segundo a Teoria Menor basta que o credor/consumidor demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. Além do mais, no caso concreto, a decisão agravada indicou o preenchimento dos requisitos autorizadores da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada ante a existência de fundados indícios de confusão patrimonial e de caracterização de grupo econômico de fato entre a executada originária e a empresa agravante, com risco de transferência de bens e valores com o objetivo de frustrar a satisfação da dívida perseguida na origem. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, pela chamada Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a criação de obstáculo ao credor, consumidor, no recebimento de seus haveres é suficiente para a sua aplicação, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.435.721/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Na hipótese dos autos, a r. decisão agravada, vias transversas, concluiu que há evidente obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor, diante de toda a documentação trazida ao feito originário, que dá conta de pesquisas infrutíferas, além da empresa executada não indicar a existência de bens livres e suficientes para serem penhorados, mesmo tendo oportunidade, restando desse modo, configurados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, entende-se acertada a r. decisão agravada, pois presentes, ao que tudo indica nesse exame prefacial, os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, na extensão determinada pelo d. Juízo de origem. Impõe-se, por ora, preconizar a salvaguarda aos direitos do consumidor agravado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de primeira instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator